Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-14.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008333-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A. - CNPJ: 01.308.188/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – SÚMULA 112 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CTN À MULTA AMBIENTAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INCONTROVERSO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE AFASTADO – CAUÇÃO REAL – FACULDADE DO JUÍZO – ART. 300, §1º, DO CPC - NECESSIDADE EM VALOR DO ALTO VALOR DO CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. “A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos”. (STJ - AgRg no REsp: 1407182 PR 2013/0320452-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015).

2. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Se a probabilidade do direito e perigo da demora restam incontroversos, eis que a Fazenda Pública não se insurgiu quanto à decisão
a quo
, deve ser aferida apenas os termos da caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

4. Dispõe o art. 300, §1º, do CPC, que “p
ara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

5. Em decorrência do alto valor do crédito cobrado pelo Estado de Mato Grosso a título de multa ambiental, resta prudente a exigência de caução real mediante a apresentação de imóvel de propriedade da agravante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA CÉU AZUL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1335-63.2018.8.11.0027 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa, ante o depósito da caução, no valor de R$ 2.375.454,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante a necessidade de obstar a determinação judicial de realizar o depósito do valor da multa, porquanto, o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
foi fundado na presença dos requisitos autorizadores da medida, além de o valor ser elevado, o que causará prejuízos ao fluxo do caixa da sua atividade econômica.

Alega também que, quanto ao caucionamento, o pedido de suspensão da decisão singular encontra guarida nos requisitos legais, especialmente na possibilidade de ocorrência de dano grave ou, de difícil reparação, uma vez que não dispõe dessa quantia em espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender a determinação de provisionamento, em juízo, do valor da multa ambiental ou, alternativamente, seja possível a prestação de caução real, por meio de oferecimento de garantia sobre um imóvel rural de sua propriedade.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em id. 2925720.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 3542162, requerendo a aplicação analógica da súmula 112 do STJ, não sendo bastante a apresentação de uma caução real, como pretende o agravante e, pleiteando o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por ter o processo administrativo seguido o rito normal, concluindo pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso – id. 4247668 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA CÉU AZUL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1335-63.2018.8.11.0027 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa, ante o depósito da caução, no valor de R$ 2.375.454,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória nº

de nº 1335-63.2018.8.11.0027 pela AGROPECUÁRIA CÉU AZUL S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa ambiental arbitrada no valor de R$ 2.375.454,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais), ainda que, mediante caução.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

“Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, entendo que deve ser deferida, pelos motivos aos quais passo a expor.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.

Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que permite a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo que demonstrou, repito, em juízo de cognição sumária, irregularidades na constituição do crédito.

Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu sentir, a prova inequívoca.

Dita o parágrafo primeiro do artigo 300 do Código de Processo Civil, que:

Art. 300. (...)

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, EXIGIR CAUÇÃO REAL ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. (destaque nosso)

(...)

Analisando os autos verifico a necessidade de que a parte requerente deposite em Juízo caução para o deferimento da tutela, eis que, o requerente possui condições econômicas, bem como resguardar eventual direito do requerido, bem como se dispôs a tal.

Ademais, a Súmula 112 do STJ dita que o depósito caução somente suspenderá a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Com estas considerações, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência pleiteada pelo autor, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que no prazo de 10 (cinco) dias efetue o depósito do caução em Juízo e em dinheiro, no valor do débito cobrado a teor do que dispõe a Súmula 112 do STJ.

Efetuado o depósito e comprovado nos autos, intime-se IMEDIATAMENTE, independentemente de nova carga, o ente requerido para que suspenda a exigibilidade do crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) enquanto perdurar o descumprimento desta medida, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se ao deferimento da medida acautelatória mediante o depósito integral e em dinheiro, requerendo o afastamento da caução ou possibilidade de oferta de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Em breve síntese,
o auto de infração ambiental lavrado da Auto de Infração nº 112562, lavrado em 23/11/2007, baseiam-se na constatação de que a agravante provocou incêndio em mata ou floresta em 1.583,636 ha dentro da ARL (área de reserva legal compensada e causou poluição na data de 19/09/2007, conforme relatório Técnico nº 00150/2007/GGDC/SUDEC.

Nesse contexto, o juízo
a
quo deferiu a medida liminar pleiteada por constatar de plano a demonstração da probabilidade do direito das alegações da parte autora, ora agravante, verificando a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória.

Entretanto, entendeu a necessidade de oferecimento de caução no montante integral e em dinheiro, nos termos da súmula 112 do STJ.

Pois bem.

A respeito da
responsabilidade
administrativa
ambiental
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta é subjetiva, mediante a comprovação dos elementos de culpa e nexo de causalidade, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA E DO NEXO CAUSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e o dano. Precedentes.
III - Sob pena de supressão de instância e afronta ao óbice constante da Súmula n. 7 desta Corte, de rigor o retorno dos autos ao tribunal de origem, para, à luz do conjunto fático e probatório, apurar a presença de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta imputada à parte agravada e dano ambiental. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1828167 PR 2019/0216544-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)”

Cumpre ressaltar não há necessidade de se adentrar na questão da probabilidade do direito e perigo da demora, pois o juízo
a quo
já entendeu a existência desses, restando incontroverso, uma vez que o Estado de Mato Grosso não se insurgiu quanto a isso, não havendo oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento por sua parte.

Ainda que estivesse em discussão a probabilidade do direito, há fortes indícios de que o incêndio não se originou na propriedade na Fazenda Ararinha, conforme laudo técnico apresentado – ids. 2801654 a

2801772, somado ao fato de que a referida área rural, em tese, pertence a terceiro, qual seja, o Sr. Marcelo Ribeiro do Amaral, que possui a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental de Imóvel Rural) e a certificação do imóvel por meio de georeferenciamento junto ao INCRA.

Nessa perspectiva, cabe apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão em relação à aplicação da Súmula 112 do STJ.

A referida súmula estabelece,
in vi:

“Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Ocorre que, por se tratar de multa ambiental, não está em discussão débito de natureza tributária, e, por consequência, não é regido pelo Código Tributário Nacional, razão pela qual inaplicável a exigência do depósito em montante integral e em espécie estabelecida na referida súmula.

A respeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ART. 174/CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. 180 DIAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide as disposições da LEF atinentes à suspensão e à interrupção da prescrição. EREsp 981480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.8.2009. 2. Com efeito, legítima a suspensão do prazo prescricional por 180 dias em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, conforme delineado no art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.630/80. Súmula 83/STJ. 3. No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente de infração à legislação ambiental, cujo o termo final seria 21.12.2009. Efetivada a inscrição do débito em dívida ativa antes do referido prazo, em 16.12.2009, o termo final passou a ser 21.6.2010. Proposta a execução fiscal - não tributário, repisa-se - em 26.1.2010, não há prescrição a ser declarada. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 497580 SE 2014/0076511-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2014)”

“PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO POR SUCESSÃO. EMPRESA INCORPORADORA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E LEI DAS SAS. COMPATIBILIDADE COM ART. 133 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 1
. Discute-se nos autos a possibilidade de redirecionamento de dívida de natureza não tributária (multa administrativa) à empresa que incorporou a sociedade executada. 3. A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos.
4. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem não destoou da jurisprudência desta Corte, pois, ao manter o redirecionamento da execução de dívida não tributária, o fez com fundamento na legislação civil e na responsabilidade do terceiro nas hipóteses de sucessão empresarial, como a incorporação ocorrida na espécie. 5. Aferir a ocorrência da incorporação considerada nas instâncias ordinárias, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. Ademais, como exarado no acórdão regional, "a questão relativa à legitimidade da parte agravante para responder pelos débitos das empresas SERVIPAR, TECONPAR e GRANSPAR, em virtude do reconhecimento de suposta sucessão empresarial, está sendo discutida nas ações 2009.70.08.000345-4, 2 (X)9.70.08.000344-2 e 2009.70.08.000343-0, o que levou o juízo de origem a determinar que se aguarde o julgamento das referidas ações, devido à interferência nas execuções movidas contra MULTITRANS, do que se conclui que a questão aqui posta será amplamente discutida nas vias próprias, e não na estreita via do executivo fiscal" (fl. 179, e-STJ). 6. Descumprido o necessário e indispensável exame da tese recursal de ausência de identidade entre as hipóteses fáticas do art. 133 do CTN e dos dispositivos legais cíveis, aplicados no acórdão recorrido (art. 227 da Lei 6.404/76, 1.116 e 1.146 do CC), apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 7. Imprescindível a alegação de violação do art. 535 do Código de Processo Civil no recurso especial interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal quando o recorrente entende persistir algum vício no acórdão impugnado, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1407182 PR 2013/0320452-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”

Partindo dessas premissas, e
m que pese o juízo
a quo
tenha também deferido a caução apresentada pelo agravado, acrescento que essa se revela prescindível em decorrência da demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, inexistindo obrigatoriedade da caução em depósito integral e em dinheiro, revela-se excessiva a exigência da elevada quantia de
R$ 2.375.454,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie.

Todavia, nos termos do §1º, do art. 300 do estatuto processual civil,
“
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Nessa perspectiva, por se tratar de faculdade do juízo, considerando o alto valor da multa ambiental fixada pelo agravado, cabível a apresentação de caução real, como requerido pela agravante, mediante a apresentação de imóvel de propriedade da agravante, livre de ônus reais ou outras pendências, a fim de resguardar a eventual manutenção da dívida e sua posterior execução pelo agravado.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E A INSCRIÇÃO NA CDA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL– INDÍCIOS DE QUE O INCÊNDIO QUE DEU ENSEJO À MULTA AMBIENTAL NÃO TEVE INICIO NA PROPRIEDADE DO AUTUADO E O ATO NÃO FOI PRATICADA POR ELE – DOLO OU CULPA DO AGRAVADO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 300, § 1º, DO CPC – FACULDADE DO JUÍZO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se os documentos apresentados nos autos dão indícios de que o incêndio que deu ensejo à aplicação de multa ambiental se iniciou na propriedade vizinha à do autuado e não há evidências de que ele tenha contribuído, direta ou indiretamente, com a prática do ato, vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado na inicial .Em caso de indeferimento da tutela de urgência o contribuinte pode ficar impedido de realizar diversas transações comerciais, além de ter a suas contas bancárias e cartões de crédito bloqueados, configurando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil, é faculdade do Magistrado, o estabelecimento ou não de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência.

(TJ-MT 10117564520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para afastar a necessidade de depósito integral e em dinheiro, condicionando a suspensão da exigibilidade à apresentação de imóvel rural, livre de ônus reais e outras pendências, de propriedade da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020